Tribunal: STF
Processo: HC 55118
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-16
Data de publicação: 1977-06-16

Ementa:
- CONFIRMADO O JULGADO CONDENATÓRIO CESSAM OS BENEFÍCIOS DA LEI 5.941, DE 22.XI.1973.
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO TEM EFEITO SUSPENSIVO, POLO QUE SE EXECUTA DESDE LOGO A SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 637 DO C.P.P. 
AS NORMAS ESPECIAIS, DERROGATÓRIAS DE PRECEITOS GERAIS, NÃO PODEM SER APLICADAS EXTENSIVAMENTE QUANDO HÁ NORMA EXPRESSA EM CONTRÁRIO.
H.C. INDEFERIDO.